Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO – TRATAMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. REVELIA – PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO - IMPROVIDO.
1.Não há nulidade na citação quando enviada ao endereço de domicílio do réu, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, sobretudo ante o comparecimento da parte ao processo, a demonstrar que tomou conhecimento da lide (arts. 239, § 1o, e 282, § 1o, do CPC). Destaca-se ainda que, embora a recorrente tenha contestado que o CNPJ não fora informado na petição inicial e que não constava da citação (id 55555754), não existe obrigatoriedade para tal (art. 250, CPC). Importa salientar que o endereço informado pelo recorrente em sua peça recursal é exatamente o mesmo que consta do mandado de citação, o que aponta a regularidade e validade da citação. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
2. É inadmissível a juntada e análise, após publicação de sentença, de documento existente à época da audiência, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão.
3. Não pode a parte, em fase recursal, apresentar documentos (termos de consentimento) que pretensamente comprovariam seu direito, quando deveria tê-lo feito no momento adequado, visto que não compareceu à audiência de conciliação, mesmo tendo sido devidamente intimado. Assim, deixo de analisar a documentação inserida no bojo do recurso inominado (Ids 55555772/73/74/76/78/79).
4. A autora alega ter contratado os serviços odontológicos da parte requerida, que incluíam implantes, canais e clareamento, pelo montante de R$ 5.720,00. Contudo, argumenta que a execução desses serviços foi defeituosa, destacando que "os implantes dos dentes caíram pouco tempo após sua colocação". O embasamento da demanda é reforçado pelo contrato firmado entre as partes (documento identificado como id. 171710479), pelo termo de autorização de prótese dentária, anamnese e cuidados pós-operatórios prescritos (todos constantes no id. 171710480), além dos comprovantes de pagamento (ids. 171710483 e 171710483). Note-se que a requerida não apresentou impugnação tempestiva a tais documentos, como consequência de sua inércia em contestar a ação.
4. Conforme o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência injustificada do réu à audiência de conciliação configura revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O não comparecimento da parte requerida à referida sessão conciliatória, somado à ausência de apresentação de provas, reforça a conclusão de que os fatos descritos na inicial são verídicos, inclusive no que se refere ao valor pago pelo tratamento.
5. Não merece reforma, portanto, a r. sentença que condenou a recorrente à restituição da quantia paga pela autora pelo tratamento odontológico e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da condenação.